Tribunal: STF
Processo: RE 68885
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-05
Data de publicação: 1973-09-05

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REVISÃO DE LANCAMENTO CONCLUIDA QUANDO DECORRIDOS
MAIS DE CINCO ANOS DO EXERCÍCIO REVISTO. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO
QUE A LEI 2.354/54 TORNOU INEFICAZ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, POR NÃO
CARACTERIZADA A DIVERGENCIA DE JULGADOS.